Tribunal: TJDFT
Processo: 0719961-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. No caso, o que se pretende os agravantes é a homologação de acordo de parcelamento de prestações alimentícias devidas pelo genitor/agravado, pois compatível com sua capacidade de adimplemento efetivo do débito, prestigiando o consenso entre as partes.
3. Uma vez que houve acordo entre as partes, justifica-se a sua homologação para garantir-lhe força executiva. Assim, em decorrência, não há lide para autorizar a permanência do processo em curso. A interferência judicial, frise-se, somente se dará em caso de seu descumprimento, ocasião em que, nos próprios autos, o acordo homologado pode ser executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.